Tribunal: STF
Processo: HC 247766
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (ref. à Petição 146.637/2024): Trata-se de petição (eDOC 19) por meio da qual Vitória Pedroso dos Santos requer a extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu Victor Henrique Ferraz de Souza neste habeas corpus (eDOC 12).



    A peticionária alega possuir as mesmas condições fáticas e jurídicas do paciente, razão pela qual requer a extensão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Diante da análise dos elementos fornecidos, entendo assistir razão à requerente no que diz respeito à ilegalidade aferível de plano, a ensejar a extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu Victor Henrique Ferraz de Souza.



    Com efeito, o Magistrado singular condenou a peticionária pela prática dos delitos previstos nos arts. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013 e 35 da Lei 11.343/2006 à pena total de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo a custódia cautelar anteriormente imposta, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 10, p. 40-42):



    “[...]



    5) LUCAS GONÇALVES DA SILVA, EDSON ANDRÉ DE MELOBARTOLO, LUCAS TAVARES DO ROSÁRIO, ADRIANO BERNARDINO DASILVA, DANILO AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS, LUIS PAULO GOMES, VITÓRIA PEDROSO DOS SANTOS, RAFAEL HENRIQUE APARECIDO FELÍCIO, EMMANUELE ALVES DE SOUZA, TAUAN RUBENS DOS SANTOS, ALANHENRIQUE DA CRUZ e JOÃO MATHEUS CORREA, como incursos nos artigos 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, e 35 da Lei nº 11.343/06 às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 15 dias-multa no valor mínimo, e 03 (três) anos de reclusão, além de 700 dias-multa no menor valor legal, respectivamente. 



    Fixei a pena base de ambos os delitos na mínima cominada, posto que, conquanto alguns deles respondam a outras ações penais, são primário e não ostentam antecedentes criminais, mas, no tocante à organização criminosa, procedi ao aumento de 1/2, em face do disposto no aludido §2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/13.



    [...]



    O cumprimento inicial da pena corporal imposta aos corréus indicados nos itens "1" a "4", e "6", dar-se-á no regime fechado, quer em virtude do respectivo montante, quer em face da reincidência, ao passo que os demais iniciarão o cumprimento das penas que lhes foram impostas no regime semiaberto.



    Subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, determino sejam recomendados nos estabelecimentos em que se encontram, mantida a prisão domiciliar de quem a obteve, desde que observadas a condições estabelecidas, sob pena de revogação, até o trânsito em julgado, quando deverão ser expedidos mandados de prisão, e, na sequência, arquivados os autos”.



    Portanto, conforme consignado anteriormente, de acordo com o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, excetuadas específicas exceções inocorrentes no caso em apreço, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado: 



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.” (HC 205.179 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17.09.2021)



    Nesse contexto, a manutenção da da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.



    Importa ressaltar que, muito embora a requerente esteja submetida a prisão domiciliar e não preventiva, a manutenção da custódia cautelar continua a impor as limitações ao seu direito de ir e vir não aplicadas àqueles que cumprem pena no regime semiaberto, ora imposto, como a possibilidade de sair durante o dia para trabalhar ou estudar, o que acaba por comprometer o seu status libertatis.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir da peticionária por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva ou, no caso, da prisão domiciliar, e o regime estabelecido na sentença (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto.



    Verificada a identidade entre as situações processuais da ora requerente e de VICTOR HENRIQUE FERRAZ DE SOUZA, paciente nesta impetração, com fulcro no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão formulado por VITÓRIA PEDROSO DOS SANTOS a fim revogar-lhe a prisão preventiva imposta (e posteriormente convertida em prisão domiciliar) nos autos da Ação Penal 1040023-17.2023.8.26.0114, à vista dos argumentos suso expendidos, determinando que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, salvo se presa por outro motivo.



    Da mesma forma, verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e os corréus LUCAS GONÇALVES DA SILVA, EDSON ANDRÉ DE MELO BARTOLO, LUCAS TAVARES DO ROSÁRIO, ADRIANO BERNARDINO DA SILVA, DANILO AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS, LUIS PAULO GOMES, RAFAEL HENRIQUE APARECIDO FELÍCIO, EMMANUELE ALVES DE SOUZA, TAUAN RUBENS DOS SANTOS, ALAN HENRIQUE DA CRUZ, JOÃO MATHEUS CORREA, RAFAEL FELIPE FERNANDES, VIVIANA BERNARDINO LOPES e DANIELA GIGLIO, estendo-lhes os efeitos da ordem ora concedida, nos termos do art. 580 do CPP.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ainda, ao TJSP e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente